Tribunal: STF
Processo: ARE 1318023
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUBSÍDIO DE VEREADOR. REMUNERAÇÃO PRO LABORE FACIENDO. AFASTAMENTO DO EXERCÍCIO DO MANDATO ELETIVO POR DECISÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DO TCE/PR NO ACÓRDÃO Nº 2.376/12 NO SENTIDO DE SUSPENDER O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO. OBSERVÂNCIA AO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DO SUBSÍDIO PELO BEM DO INTERESSE PÚBLICO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. 



    1.DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUSTIÇA ELEITORAL DECLARANDO A VALIDADE DA ELEIÇÃO PARA O CARGO DE VEREADOR. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA SAÍDA DA PRISÃO PREVENTIVA A FIM DE TOMAR POSSE. AUSÊNCIA DO EFETIVO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DOS RESPECTIVOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. (...) “Assim, compete à Câmara Municipal, no exercício de suas prerrogativas institucionais, adotar as medidas necessárias para a preservação dos princípios da legalidade e da moralidade administrativa, impedindo o recebimento de vencimentos por vereadores que não estão exercendo a função. ” (TJPR - 5ª C. Cível – 1727498-9 – Foz do Iguaçu - Rel.: Leonel Cunha - Unânime - J. 10/10/2017 - negritei)



    2.Para Hely Lopes Meirelles, “agentes políticos são os componentes do Governo nos seus primeiros escalões, investidos em cargos, funções, mandatos ou comissões, por nomeação, eleição, designação ou delegação para o exercício de atribuições constitucionais”. Em complemento, cita-se que o mesmo autor, assevera: “A remuneração dos membros dos Corpos Legislativos é, por natureza, pro labore faciendo, vale dizer, pelo exercício da função. Desde que afastado do exercício do mandato, cessa a causa legal de remuneração, diversamente do que ocorre com os servidores públicos, que podem obter determinadas licenças com vencimentos parciais ou integrais, uma vez que tais vencimentos têm caráter alimentar e resultam da relação de emprego mantida com o Poder Público." (e-doc. 49, p. 1-2; grifos nossos).



    2. Opostos sucessivos embargos de declaração, foram todos rejeitados (e-doc. 55, p. 1-6, e-doc. 60, p. 1-4 e e-doc. 65, p. 1-5).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos artigos 5º, incs. LIV e LVII e 37, inc. XV, da Constituição da República. Afirma que não é possível a supressão ou redução salarial em casos de afastamento cautelar de servidor denunciado pela prática de crime, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Sustenta que viola a irredutibilidade de vencimentos e a suspensão cautelar de vencimentos durante afastamento cautelar. Argumenta que o ato administrativo que resolveu pela suspensão se deu em violação ao devido processo legal (e-doc. 68).



    4. Certificado que decorreu o prazo legal sem que a parte recorrida tenha apresentado contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 71).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que a pretensão do recorrente demandaria análise do ordenamento jurídico de aplicabilidade local e da orientação emitida pelo Tribunal de Contas do Estado (e-doc. 75, p. 1-3).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. É firme a orientação desta Corte acerca da imprescindibilidade da apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, bem como a efetiva demonstração de que o tema constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da causa, consoante disposto no art. 102, § 3º, da Constituição da República, no art. 1.035, § 1º, do CPC (art. 543-A, § 2º, do CPC, de 1973) e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sob pena de não conhecimento do recurso extraordinário.



    7. A referida exigência ficou estabelecida por ocasião do julgamento do AI nº 664.567-QO/RS, de relatoria do e. Min. Sepúlveda Pertence, in verbis:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...) II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). 



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...) 



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    (AI nº 664.567-QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 18/06/2007, p. 06/09/2007).



    8. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.



     



    9. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar que o recurso extraordinário impugna acórdão que contraria jurisprudência dominante do STF, citando julgados.



    10. É cediço nesta Suprema Corte que "o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC)” (ARE nº 663.637-AgR-QO/MG, Rel. Min. Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, j. 12/09/2012, p. 06/05/2013).



    11. Desta feita, por não ter o recorrente se desincumbido de seu ônus de demonstrar a presença de repercussão geral no presente caso, descabe o conhecimento de seu recurso extraordinário.



    12. No mesmo sentido, valho-me dos argumentos expostos pela e. Min. Cármen Lúcia, quando do julgamento de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso extraordinário com agravo interposto por ex-vereador do Município de Londrina em situação idêntica à do ora recorrente, contendo preliminar de repercussão geral similarmente fundamentada: 



    "O agravante insiste que “haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 51). 



    Diferente do alegado pelo agravante, este Supremo Tribunal assentou não bastar a indicação de a matéria discutida no recurso extraordinário ter repercussão geral. A parte deve demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica. A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. 



    Embora tenha mencionado a repercussão geral na espécie vertente, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional. 



    3. Como assentado na decisão agravada, insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do agravante demonstrar ter-se, na espécie, relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não se verificou." 



    (ARE nº 1.294.959-ED-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 27/04/2021, p. 30/04/2021).



    13. Além do precedente acima citado, da Segunda Turma, cito decisão da Primeira Turma, no mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” 



    (ARE nº 1.280.332-AgR-segundo/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 20/11/2020).



    14. Adicionalmente, da leitura do acórdão, verifica-se que a decisão se fundou na situação específica de o recorrente ser agente político, a qual não se vislumbra em nenhum dos julgados desta Suprema Corte mencionados pelo recorrente, à exceção do ARE nº 1.173.719/PR, em que houve negativa de seguimento ao recurso com base nos enunciados nº 279 e nº 284 da Súmula do STF, possuindo, portanto, conteúdo diverso do afirmado pelo recorrente.



    15. O recorrente deixou de refutar os fundamentos do acórdão alusivos ao afastamento dos vencimentos em relação a agente político. Logo, ainda que superado o óbice ao conhecimento do recurso já apresentado, esse resta inviável, ante à ausência de impugnação da todos os fundamentos da decisão recorrida, na forma do enunciado nº 283 da Súmula do STF.



    16. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    17. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    18. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator